Tribunal: TJMT
Processo: 0047325-11.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL n. 0047325-11.2013.811.0041
RECORRENTE: ADRIANA ALVES LOZEIRO CICHELERO e OUTROS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADRIANA ALVES LOZEIRO CICHELERO e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 33430993):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO SOMENTE DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA.
Ante o reconhecimento de que se tem a relação jurídica de trato sucessivo, somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos da data da propositura da ação são atingidas pela prescrição.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (TJMT – Apelação Cível no 0047325-11.2013.811.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 50411966.
A parte Recorrente alega que acórdão impugnado contrariou os artigos 502, 503, 507, 508 e 535, inciso IV do Código de Processo Civil, objetivando elucidar se há coisa julgada no processo de conhecimento quanto à discussão a respeito da reestruturação do plano de cargos e salários por meio das Leis Estaduais n. 6.528/94, e 6583/1994 e Decreto Estadual n. 4.400/94.
Recurso tempestivo (ID. 53397466).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 58093181).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da aplicação da Súmula 280, do STF. Violação de direito local.
Com base na interpretação do art. 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
ADMINISTRATIVO. ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEI LOCAL.ANÁLISE. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "C". DISPOSITIVO DE LEI EM QUE TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal de origem analisou a controvérsia apontada, exclusivamente, tendo por base legislação estadual, qual seja, Lei Estadual n° 12.177/2005. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". (...) (STJ AgRg no REsp 1482295/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). (destaquei)”
Quanto à alegada violação aos artigos 502, 503, 507, 508 e 535, inciso IV do Código de Processo Civil, a parte recorrente objetiva elucidar se há coisa julgada no processo de conhecimento quanto à discussão a respeito da reestruturação do plano de cargos e salários por meio das Leis Estaduais n. 6.528/94, e 6583/1994 e Decreto Estadual n. 4.400/94.
Desse modo, a revisão do julgado impugnado extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial e não é o meio processual adequado para análise de suposta violação indireta de lei local.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII